Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. OFENSA. HONRA OBJETIVA. NÃO DEMONSTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA/1aRECORENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ/2aRECORENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido da autora/1arecorrente para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como declarar nula a multa por quebra de fidelização imposta à autora/1arecorrente, no valor de R$1.175,34 (mil cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), lançada na fatura vencida em 21/03/2021. Também julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar à autora/1a recorrente a pagar a ré/2arecorrente a quantia de R$10,70 (dez reais e setenta centavos) acrescido de juros e correção monetária. O juízo de origem concluiu que em virtude da falha na prestação de serviços de telefonia da ré/2arecorrente é impositiva a anulação da multa cobrada em desfavor da autora/1arecorrente, haja vista a justa causa para a rescisão contratual. Contudo, não vislumbrou a existência de danos morais, por se tratar de mero descumprimento contratual.
3. A autora/1arecorrente alega, como razões de reforma de sentença, que a ré/2a recorrente teria deixado de cumprir com a sua obrigação contratual de modo a gerar graves transtornos afetando diretamente a sua reputação, pois a comunicação com seus clientes teria sido prejudicada. Assevera que o sócio da empresa autora/1arecorrente haveria sofrido sérios transtornos, pois teria passado meses amargando com serviço de telefonia e de internet falhos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré/2arecorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A ré/2arecorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis pela complexidade da matéria e, no mérito, defende a inaplicabilidade da do Código de Defesa do Consumidor, eis que o objeto de demanda se refere ao contrato formalizado por pessoa jurídica, sob a modalidade “VIVO Empresas”, cujo o produto são os serviços de telecomunicações para fins de utilização na atividade empresarial. Assevera que não haveria, nos autos, indícios de falha na prestação de serviços de telefonia e de internet. Afirma que não teria qualquer registro de indisponibilidade dos serviços contratados e que o celular da autora/1arecorrente haveria sido utilizado no período no qual afirma ter ficado com serviço indisponível. No decorrer do recurso a ré/2arecorrente impugna o teste de velocidade de internet realizado pela autora/1arecorrente e relata que instabilidades temporárias, ainda que lamentáveis, são intrínsecas à contratação de serviços de internet e telefonia.
5. Assegura que a autora/1arecorrente estaria ciente do prazo e condições da fidelização e por isso não poderia requerer a rescisão contratual antes do prazo.
6. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, ainda, a procedência do pedido contraposto.
7. Contrarrazões apresentadas pela ré/2arecorrente ID. 34313699.
8. Contrarrazões apresentadas pela autora/1arecorrente ID. 34313702.
9. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada. É o caso dos autos, em que a recorrente usa a linha telefônica e o serviço de internet para facilitar e dinamizar a atividade do seu comércio fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da "teoria finalista mitigada". (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Todavia, na hipótese, não vislumbro a hipossuficiência técnica da autora/1arecorrente no tocante a produção probatória, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
11. Passo a analisar o recurso inominado interposto pela autora/1arecorrente.
12. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em favor da autora/1arecorrente face a conduta da ré/2arecorrente.
13. Inicialmente saliento que o mero inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não constitui motivo para indenização por danos morais.
14. Destaco, ainda, que, conforme o teor da sumula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação etc. Entretanto, é necessário haver dano à honra objetiva, visto que ela não é capaz de sentir/projetar emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368462, 07077531520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1050956, 07047231120178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. No presente caso concluo que a autora/1arecorrente não apresentou conjunto probatório suficiente para demonstrar algum fato ofensivo a sua honra objetiva (art. 373, do CPC), porquanto do seu relato nos leva a inferir que o objeto da ação seria em relação aos supostos danos extrapatrimoniais vivenciados pelo seu sócio e isso não tem o condão de gerar direito à indenização por danos morais na hipótese sob análise, conforme já delineado nos itens anteriores. Desse modo, concluo que a sentença originária não merece reparos neste ponto.
16. Passo a analisar o recurso inominado interposto pela ré/2arecorrente.
17. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual legitimidade da multa imposta à autora/1arecorrente por quebra de fidelização em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa e de internet.
18. Da Preliminar. Necessidade de produção de prova pericial no local ante a complexidade da causa. Ao contrário do alegado pela ré/2arecorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. Diante deste fato, firmo a competência do Juizado Especial e rejeito a preliminar arguida.
19. Do contexto fático probatório é possível constatar que a autora/1arecorrente é titular do pacote de linha telefônica e de internet banda larga da ré/2arecorrente e que, durante o ano de 2020, ocorreram falhas na prestação do serviço, o que exigiu da autora/1arecorrente a solicitação de diversos reparos técnicos (ID. 34311933 - Pág. 1/50). Com o objetivo de solucionar o problema a autora/1arecorrente contratou a instalação de um “upgrade” do pacote de serviços e migrou para o “vivo fibra”. Contudo, os infortúnios não cessaram e, a partir do dia 26 de janeiro de 2021, voltou a ficar sem telefone fixo e internet. Mesmo com agendamento realizado pelo e-mail da ré/2arecorrente, o técnico não compareceu para resolução do problema (ID. 34311933 – Pág. 44/49), razão pela qual solicitou o cancelamento dos serviços em 04/02/2021 (ID. 34311935).
20. O simples fato de ter havido a necessidade, pela autora/1arecorrente, de entrar em contato com a ré/2arecorrente por tantas vezes, no período de aproximadamente um ano, abrindo chamados para que fossem realizados reparos da linha de telefone fixo e de internet por meio de visita técnica, evidencia a falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC, ainda mais quando a própria ré/2arecorrente confirma que houveram problemas de conexão na rede da autora/1arecorrente (ID. 34311933 – Pág. 5, 34311933 – Pág. 16, 34311933 – Pág. 36, 34311933 – Pág. 46.
21. Tendo em vista que, mesmo com as visitas técnicas os problemas sempre retornavam, fica evidenciado que os serviços telefônicos e de internet foram prestados de forma defeituosa na sede da autora/1arecorrente, o que causou a impossibilidade de fruição satisfatória dos serviços contratados.
22. Ao contratar/prorrogar/migrar um contrato de telefonia e internet o consumidor tem a legítima expectativa de que o serviço será prestado conforme o acordado. Entretanto, com a falha na prestação de serviços e consequente violação aos termos do contrato, o pacto deve ser rescindido sem qualquer ônus para o consumidor, conforme o teor da sentença originária, não havendo falar em multa por quebra da fidelização.
23. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora/1a recorrente E LHE NEGO PROVIMENTO.
24. Condeno a 1a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.
25. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré/2arecorrente E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
26. Condeno a 2a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.